Tribunal: STF
Processo: ARE 1473272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM — DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÜBLICOS ESTADUAIS - CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV - FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8880/04 - PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO — PRETENSÃO RECURSAL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVAMENTE A TODOS os COMPONENTES DO POLO ATIVO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. l. Inicialmente, prescrição, inocorrente, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula nº 85, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. No mérito recursal, os exequentes, que ingressaram no serviço público, após a vigência da Lei Federal nº 8.080/94, não ostentam o direito à correção da conversão dos respectivos vencimentos, do Cruzeiro Real em URV. 3. Redução da respectiva remuneração, em razão da incorreção verificada por ocasião da incidência da metodologia indicada no referido diploma legal, não caracterizada. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Prescrição do direito das coexequentes (Marina Cristina de Jesus; Eliane Helena Vieira Oliveira) ao recebimento de eventuais diferenças pecuniárias, reconhecida, de ofício, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada, mas, por fundamento jurídico diverso. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente